Tribunal: STF
Processo: Rcl 74222
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Na origem, a primeira requerida, ora Reclamante, não recorreu da decisão do TRT-2 que inadmitiu o seu Recurso de Revista, restando certificado o decurso do prazo em 31/05/2021.



    4. Da mesma forma, o Recurso de Revista interposto pela Companhia Brasileira de Distribuição, segunda requerida na demanda originária, não foi conhecido em razão de sua intempestividade, tendo, ainda, o TST não conhecido do posterior Agravo Interno no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.



    5. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar improcedente a Reclamação.